Tribunal: CARF
Processo: 11516.003426/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003426/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.028 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
DENISE GOULART SCHLICKMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS
GERAIS
DO
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003426/2009-78
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003426/2009-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 74 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo Empregatício recebidos de Pessoa Jurídica.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de auto de infração, referente ao ano-calendário 2004 (exercício 2005), onde se
exige da Interessada Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 8.547,00,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” (fl. 11 ), observa-se
que lançamento fiscal decorreu da apuração de omissão de parte dos rendimentos
tributáveis recebidos do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.
Segundo a autoridade fiscal, a Interessada não ofereceu à tributação, no ajuste anual
referente ao ano-calendário 2004, parte dos rendimentos recebidos a título de URV e/ou
recálculo do teto constitucional.
Irresignada, a Interessada apresentou a impugnação de fls. 18 a 20, instruída com os
documentos de fls. 21 a 44.
Aduz que no ano de 2005 recebeu comprovante do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina onde constava que os rendimentos tributáveis recebidos desta fonte pagadora
durante o ano-calendário 2004 totalizaram o montante de R$ 211.549,68.
Diz que em 2008, devido a decisão administrativa no sentido de considerar como
tributável renda antes assim não considerada, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina enviou novo comprovante de rendimentos tributáveis pagos à Interessada no
ano-calendário 2004 (fl. 34).
Afirma que após receber o novo comprovante em 2008, recuperou os dados de sua
declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário 2004 para proceder aos novos
cálculos e apurar o imposto de renda devido, com fundamento na denúncia espontânea.
Alega que o Código Tributário Nacional é muito claro quando dispõe que, na hipótese
de denúncia espontânea, são devidos somente o tributo e os juros de mora.
Assevera que em 07/07/2008 efetuou espontaneamente o recolhimento do imposto e do
juros de mora referentes a diferença apurada em decorrência do envio de novo
comprovante pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (fls. 40/41).
Alega que a multa aplicada é improcedente visto que o imposto devido foi
espontaneamente recolhido juntamente com os juros de mora.
Por fim, requereu a “anulação” do presente auto de infração.
Considerando que o valor total dos rendimentos tributáveis que o Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina informou em DIRF ter pago à Interessada no ano-calendário
2004 (R$ 261.941,12 – fl. 08) não confere com o montante discriminado no
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte
reproduzido à fl. 34 (R$ 245,499,09), foi determinada a realização de diligência para
que a citada fonte pagadora confirmasse “se os rendimentos tributáveis pagos à
Interessada no ano-calendário 2004 realmente totalizaram o montante de R$
261.941,12” e “se as retenções efetuadas a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003426/2009-78

(IRRF) sobre rendimentos tributáveis pagos à Interessada realmente totalizaram, no
ano-calendário 2004, o montante de R$ 55.932,71”.
Devidamente intimado pela autoridade fiscal (fls. 50/51), o Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina (fl. 52) confirmou que os rendimentos tributáveis pagos à Interessada
no ano-calendário 2004 totalizaram o montante de R$ 261.941,12, e que as retenções
efetuadas a título de imposto de renda retido na fonte no referido ano-calendário
totalizaram o montante de R$ 55.932,71.
Devidamente intimada da realização da diligência (fls. 54/55), o Interessada apresentou
a manifestação de fls. 56 a 59, instruída com os documentos de fls. 60 a 70.
Relata que ao ser cientificada da diligência realizada, tomou também conhecimento de
que o Tribunal Regional Eleitora de Santa Catarina efetuou nova retificação da DIRF
relativa ao ano-calendário 2004 alterando os valores informados no comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte reproduzido à fl. 34.
Afirma que os valores informados em DIRF pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina estão corretos.
Diz que o valor que apurou a título de Imposto a Pagar (R$ 3.605,59) não merece
reparo, visto que a última DIRF apresentada pela fonte pagadora além de ter aumentado
o valor dos rendimentos tributáveis pagos à Interessada também aumentou o valor do
imposto de renda retido na fonte.
Assevera que no momento em que efetuou o pagamento registrado nos documentos de
fls. 40/41 não percebeu que também deveria efetuar a devolução da quantia que recebeu
indevidamente a título de Imposto a Restituir referente ao ano-calendário 2004 (R$
5.323,37).
Frisa que em todo o tempo agiu na mais absoluta boa-fé, sempre no sentido de ver
corrigidos os equívocos que não causou.
Diz que efetuou o depósito extra-judicial da quantia que calculou corresponder ao
montante que recebeu indevidamente a título de Imposto a Restituir referente ao ano-
calendário 2004 (R$ 5.323,37) acrescido de juros de mora.
Por fim, alegou que o crédito tributário apurado deve ser extinto “em razão de sua
integral satisfação”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2012 (e-fls. 88), o sujeito
passivo interpôs, em 08/11/2012 (e-fls. 89), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
Empregatício recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 55.932,71.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003426/2009-78

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Como se vê do relatório supra, a Interessada, após a manifestação de fls. 56 a 59, não
contesta que os rendimentos tributáveis recebidos do Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina no ano-calendário 2004 totalizaram o montante de R$ 261.941,12, mas
pleiteia que o auto de infração seja anulado/cancelado sob o argumento de que todo o
imposto devido foi pago espontaneamente juntamente com o corresponde juros de mora.
O instituto da denúncia espontânea, no direito tributário, encontra-se previsto no artigo
138 do Código Tributário Nacional, que assim preceitua:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Como se vê, no caso em que o contribuinte efetua declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação), a denúncia espontânea restará configurada
somente se este, antes do início de qualquer procedimento ou medida de fiscalização,
retificar a referida declaração, noticiando a existência de diferença a maior, e,
concomitantemente, quitar esta diferença juntamente com os acréscimos legais que não
constituam penalidade tributária.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
(...)
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
(...)
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003426/2009-78

(STJ, REsp 1149022 / SP, Primeira Seção, Relator Ministro Luiz Fux, Dje
24/06/2010)
Sucede que, compulsando os autos e consultando os sistemas informatizados da Receita
Federal, verifica-se que a Interessada não apresentou nenhuma declaração de ajuste
anual retificadora incluindo os rendimentos tributáveis que a autoridade fiscal apurou
terem sido omitidos.
Ademais, observa-se que pagamento discriminado nos documentos de fls. 40/41 não
alcançou sequer o valor da diferença a maior de imposto apurada com base na omissão
de rendimentos (R$ 8.547,00).
Diante do exposto, portanto, não há que se falar em ocorrência de denúncia espontânea,
visto que a Interessada, além de não ter apresentado declaração de ajuste anual
retificadora incluindo os rendimentos tributáveis que a autoridade fiscal apurou terem
sido omitidos também não efetuou o pagamento integral do imposto devido juntamente
com os acréscimos legais que não constituem penalidade tributária.
No que tange a afirmação de que o próprio Tribunal Regional de Eleitoral de Santa
Catarina teria deixado de informar os rendimentos tributáveis apurados como omitidos
pela autoridade fiscal nos comprovantes de rendimentos pagos remetidos à contribuinte,
cumpre destacar que tal fato, mesmo que seja verídico, não tem o condão de afastar as
exigências lançadas, pois não exime a contribuinte da obrigação de apresentar a
Declaração de Ajuste Anual informando todos rendimentos tributáveis recebidos,
conforme estabelece o artigo 7o da Lei no 9.250/1995, in verbis:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal.
Cabe ressaltar, por fim, que a alegação de que a Interessada teria agido de boa-fé,
mesmo que corresponda a realidade, também não tem o condão de afastar a exigência
da multa de ofício lançada, visto que a responsabilidade por infrações, no âmbito do
Direito Tributário, salvo disposição expressa em lei, é do tipo objetiva (independe da
intenção do agente), por força do disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conclusão Diante do exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e,
consequentemente, pela manutenção do crédito tributário exigido.
...
Por fim, não cabe a este Conselho manifestar-se acerca dos pagamentos ou
depósitos administrativos efetuados pela interessada que seriam relativos aos valores sob lide.
Cabe à Delegacia da Receita Federal de Origem, quando da implementação do resultado do
presente julgado, verificar a pertinência e a eventual apropriação ao débito de tais valores
indicados pela interessada.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003426/2009-78

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 140
DF CARF MF
Original